Tribunal: TJDFT
Processo: 0012546-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
2. Tanto na fase inquisitiva quanto judicial, a vítima articula a história com coerência e segurança, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica dos fatos que culminaram no delito de vias de fato, sendo enfática que, apesar do acusado não a ter agredido, lhe empurrou, pegou o seu aparelho celular e quebrou.
3. Conforme se extrai das declarações da vítima, conclui-se que as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato foram devidamente evidenciadas, motivo que deve ser mantida a condenação penal nos termos da sentença.
4. Para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, utilizam-se critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado (Acórdão 1187449, 20180710004822APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 338/347).
5. Há registro nos autos de que o réu é autônomo e recebe em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. Assim, considerando as circunstâncias dos fatos, bem como a condição financeira do réu, reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$500,00 (quinhentos reais), por atender às especificidades do caso, em observância aos princípios da equidade e proporcionalidade.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.